Tribunal: TJDFT
Processo: 0718096-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO DE TEMPO DE TRABALHO EM SALA DE AULA. IMPLEMENTAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO BENEFÍCIO. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos para determinar ao réu que efetive o direito do autor, com a redução de 20 horas em sua carga horária na regência de classe, no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67278213).
3. Em suas razões recursais, o requerente alega que, apesar da redução da carga horária deferida administrativamente em 19/11/2021, conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, não foi designado nenhum professor substituto, impossibilitando-o de usufruir deste benefício. Argumenta que a inércia da Administração Pública em cumprir a determinação expressa de redução da carga horária obrigou-o a manter um regime de 40 horas semanais, ocasionando sérios prejuízos. Ressalta que tal negligência é gravíssima e inaceitável, pois viola direitos de personalidade ao impedir o gozo de um benefício legalmente previsto para o descanso de voz, resultando em um dano moral persistente que necessita de reparação, mesmo após a correção do prejuízo material. Diante disso, pede a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da inicial.
4. Em contrarrazões, o requerido aduz que, no caso dos autos, não houve mínima demonstração de efetiva lesão a direito de personalidade, e que eventuais danos alegados por suposta falha na prestação de serviço não são qualificados como in re ipsa, ou seja, não implicam um dever de indenizar automático.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a inércia da Administração Pública em designar professor substituto, após o deferimento administrativo da redução de carga horária na regência de classe, em 2021, inviabilizou o exercício efetivo do benefício e, em consequência, violou o direito de personalidade do autor, ensejando compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
6. Verifica-se dos documentos colacionados aos autos que a redução da carga horária em sala de aula foi formalmente concedida pela Administração Pública em 19/11/2021, a partir do primeiro semestre de 2022 (ID 67278172). Contudo, a ausência de designação de professor substituto impossibilitou o exercício efetivo do benefício, obrigando o requerente a permanecer em sua função em regime de 40 horas (ID 67278171).
7. Para que se configure o dano moral, não sendo hipótese de dano moral presumido (in re ipsa), a teor do art. 373, inciso I, do CPC, é imprescindível a comprovação de lesão efetiva a direitos de personalidade, como humilhação, constrangimento ou prejuízo substancial à dignidade do autor, que extrapole o mero aborrecimento cotidiano.
8. A demora ou inércia administrativa, embora possa causar descontentamento ou frustração, não enseja automaticamente a reparação por danos morais. Isso ocorre porque a responsabilização civil exige a demonstração de repercussão concreta e relevante sobre a esfera extrapatrimonial do indivíduo.
9. No caso dos autos, não há provas de que a permanência do autor em carga horária de 40 horas em regência de classe tenha provocado prejuízos substanciais à saúde ou à sua dignidade, tampouco foram demonstradas situações de humilhação, vexame ou sofrimento extraordinário.
10. Destaca-se que, mesmo em casos de demora injustificada na concessão de aposentadoria, o entendimento desta Turma Recursal tem sido no sentido de afastar a compensação por dano moral. Nesse sentido, colaciono precedente recente: "14. Não se constata a existência de situação apta a configurar dano moral. Isso porque a demora na concessão da aposentadoria, ainda que tenha resultado em aborrecimento, não se mostra suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade da parte autora, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Relembra-se que, apesar da ansiedade diante da demora enquanto aguardava pela concessão da aposentadoria, a parte autora continuou a exercer a sua regular atividade profissional, inclusive com a consequente reparação pelos danos materiais deferida nos presentes autos em decorrência do tempo para a concessão do pedido, de modo que a continuidade no cargo durante alguns meses configura mero aborrecimento. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais." (Acórdão 1950661, 0721288-06.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024).
11. Não tendo o autor se desvencilhado do seu ônus processual de comprovar suas alegações, não merece reparo a sentença.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A inércia da Administração Pública em implementar de forma efetiva a redução de carga horária em regência de classe, deferida administrativamente, sem a designação de professor substituto, não enseja, por si só, o reconhecimento de dano moral, quando não demonstrada a ocorrência de lesão concreta a direitos de personalidade, nos termos do art. 373, I, do CPC.".
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1950661, 0721288-06.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024